Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727170-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fabio Assis Barros Agravado: DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Fabio Assis Barros contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714023-71.2019.8.07.0001, assim redigida: “O autor ajuizou ação para suspender o pagamento de financiamento de imóvel até a resolução de outra ação judicial. A empresa requerida, em petição de ID 63649279, apontou a existência de locação do imóvel objeto da lide pelo requerente, razão pela qual pleiteou pela (ID 66166457): a) revogação da decisão que deferiu a tutela a fim de determinar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de compra e venda ou b) o depósito em juízo das parcelas de aluguel pelo atual inquilino. O requerente, em petição de ID 64187923, confirma a existência de locação e apresenta os termos do contrato (ID 67910769). Dessa forma, tendo em vista a discussão entre o autor e o requerido em relação ao imóvel alugado pelo autor, e considerando a indefinida situação do imóvel objeto da lide, intime-se o locatário Gabriel Alves Medeiros, CPF no 048.591.361-52, para depositar neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de aluguel ao exequente, até que ocorra o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, desde que observado o período de vigência do contrato. Friso que, em razão do COVID-19, a intimação deverá ocorrer por meio de carta AR. Ainda, os presentes autos devem seguir para sentença. Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 15 dias. Após, venham conclusos para sentença.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18200979), em síntese, haver ccelebrado negócio de compra e venda de bem imóvel com a recorrida, mas descobriu, posteriormente, que o referido bem foi penhorado por ordem judicial para satisfazer crédito pertencente a terceiro. Assim, narra ter ajuizado a presente ação judicial para pleitear a suspensão da exigibilidade das prestações a serem pagas à recorrida, como forma de adimplemento do contrato de compra e venda, até o julgamento dos prévios embargos de terceiro igualmente ajuizados pelo recorrente com a finalidade de tutelar a propriedade relativa ao mencionado bem imóvel. Argumenta que o bem imóvel em questão está locado a terceiro e que os valores referentes aos alugueres pertencem ao recorrente. Assim, conclui que esses alugueres não podem ser depositados em juízo, como determinou a decisão impugnada, caso contrário o recorrente sofrerá indevido prejuízo econômico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da ordem de deposito dos alugueres em juízo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, os alugueres sejam pagos diretamente ao recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18200981 e Id. 18200980). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar quem deve receber o valor dos alugueres pagos, decorrentes da locação do imóvel em controvérsia. Inicialmente, é necessário retomar a situação jurídica apreciada por meio do agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora recorrida (no 0712887-42.2019.8.07.0000). A propósito, a fundamentação ali lavrada foi a seguinte: “Na situação concreta, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de suspensão da exigibilidade da obrigação assumida pelo recorrido de pagar as prestações devidas decorrentes de negócio de aquisição de bem imóvel. O recorrido celebrou contrato de compra e vende de bem imóvel com a recorrente. No entanto, cientificou-se de que o referido bem foi penhorado por ordem judicial proferida nos autos do processo no 0004178-27.2017.8.07.0001. Por isso, formulou o requerimento de antecipação da tutela (e não de tutela cautelar como constou na decisão recorrida) com o objetivo de suspender a exigibilidade do pagamento das prestações devidas relativamente ao mencionado bem. De fato, remanesce dúvida a respeito da situação jurídica do bem imóvel questionado. Diante desse contexto, o Juízo singular decidiu suspender a exigibilidade das prestações devidas pelo recorrido até o julgamento final do processo que deu origem à constrição judicial que recaiu sobre o bem imóvel em questão. Percebe-se que o Juízo singular procedeu de forma cautelosa diante da dúvida existente a respeito da possibilidade da ocorrência dos efeitos da evicção, o que acarretaria justamente na imposição da devolução do valor pago em decorrência do negócio firmado como consequência da não observância do elemento natural da obrigação consistente justamente em garantir a posse tranquila do bem ao respectivo adquirente (art. 447, 449 e 450, todos do Código Civil). Por essa razão convém, por cautela, preservar a situação jurídica constituída pela decisão impugnada. Assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso importaria, ao menos momentaneamente, em chancelar o risco reverso de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do recorrido.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a situação jurídica relativa à titularidade do imóvel permanece sem solução. Após nova manifestação da recorrida nos autos do processo principal, com a notícia a respeito da locação do imóvel pelo recorrente, o Juízo singular determinou o depósito em juízo dos alugueres relativos ao referido bem. Diante desse contexto, não pode o recorrente pretender se eximir do dever de adimplemento das prestações relativas à aquisição da propriedade e, ao mesmo tempo, querer receber imediatamente os frutos decorrentes da utilização do bem imóvel. Portanto, a decisão ora impugnada revela-se prudente e acertada ao determinar que os alugueres sejam depositados em juízo. Por essa razão, ao término do processo, o montante total será direcionado a quem for considerado legitimado para tanto. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator